Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-09.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801044-09.2019.8.14.0028

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: ELENILSON DA SILVA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0801044-09.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE/ SENTENCIADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS

PROCURADORA: MÔNICA COLLARES GOMES DE SOUZA

APELADO:
ELENILSON DA SILVA LUZ

ADVOGADO: AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. JUÍZO DE PISO DEFERIU AUXÍLIO ACIDENTE. DECISÃO EXTRA PETITA. PRELIMINAR DE MÉRITO ACEITA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL

I- Cinge-se a controvérsia em ação de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em face do INSS;

II- Acolhida a preliminar de mérito, cassando-se a decisão recorrida;

III- Tendo em vista a previsão normativa do art. 1.013 do CPC, conforme a teoria da causa madura passou-se a análise do mérito inicial;

IV- Procedente o pedido do autor em relação a concessão do benefício do auxílio-doença;

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, cassando-se o
decisum a quo
;

VI- Em razão de o processo encontrar-se pronto para julgamento, conforme a teoria da causa madura e o disposto no art. 1.013 do CPC, analiso desde já o mérito da pretensão inicial,
conhecendo
do mérito e julgando
PROCEDENTE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
(ID 3242432).

O autor/ apelado ingressou com a ação ao norte, pleiteando a concessão do benefício do auxílio-doença ou, subsidiariamente, a aposentadoria por invalidez. Alegou em exordial que requereu auxílio-doença ao Instituto Nacional de Seguridade Social, mas o pedido foi indeferido sob a justificativa de sua total capacidade laborativa.

Em contestação (ID 3242447), o INSS alegou que o requerente não cumpria os requisitos necessários para a concessão dos benefícios pleiteados.

O feito seguiu seu regular processamento, até que se prolatou sentença favorável ao autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente, incluindo o autor em programa de reabilitação profissional (art. 25, III, Dec. 3.048/98), habilitando-o a obter nova colocação no mercado de trabalho.

Condeno o réu, ainda, a pagar ao Autor os valores relativos ao auxílio-acidente desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual seja,
18/02/2016
, conforme anteriormente exposto, até a data da presente sentença, adotando-se a tese fixada pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e publicado no Informativo 620, no tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda Pública, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, onde ficou estabelecido que:

“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).”

Inconformado com a decisão o INSS resolveu interpor o presente recurso de apelação (ID 3242455). Preliminarmente o Instituto suscitou a nulidade da sentença, tendo em vista que esse fez julgamento
extra petita
, concedendo ao autor pedido diverso daquele efetuado em exordial.

Em mérito, o apelante alega que a decisão
a quo
deferiu o pedido do autor levando em conta somente laudo pericial. Diz ainda, que o autor/ apelado não se enquadra como segurado especial, vez que esse não comprova a condição de trabalhador rural, sendo apenas auxiliar dos pais. Para além disso, o recorrente aduz que a doença do recorrente seria pré-existente à sua condição de trabalhador rural.

O autor/ apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 3242459). Alega que a decisão do magistrado
a quo
não foi
extra petita
, tendo em vista que o juízo federal, o qual declinou de sua competência para esta Justiça Comum, determinou liminarmente o deferimento de tal benefício indicando o caminho que esta Justiça Estadual deveria seguir, e além disso, o apelante nunca agravou tal delimitação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme parecer de id 4783464.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR

Em sede de preliminar de mérito o réu/ apelante pugnou pela nulidade da sentença
a quo
, uma vez que essa seria
extra

petita
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que de fato a sentença proferida pelo juízo
a quo
é
extra petita
. Como resta por cristalino, o autor/ apelado ingressou com o presente pedido visando a concessão do benefício do auxílio doença ou, subsidiariamente, a aposentadoria por invalidez. Todavia, o magistrado
a quo
decidiu por conceder auxílio acidente, acreditando que seria o melhor benefício ao apelado.

Contudo, em que pese ser
extra petita
a decisão prolatada, cabe mencionar o que aduz o art. 1.013 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Tendo em vista a Teoria da Causa Madura e a delimitação trazida pelo artigo 1.013, §3º do CPC, entendo que seria o caso do julgamento imediato do pedido do auto/ apelado, sem a necessidade de retorno dos autos ao juízo
a quo
para que esse reforme o
decisum
.

Passo, assim, a análise do mérito do pedido inicial.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que o apelante requer que seja julgado improcedente o pedido autoral, tendo em vista que esse não cumpre os requisitos necessários para a concessão do benefício do auxílio-doença, nem da aposentadoria por invalidez.

Alega ainda, que a prova pericial trazida aos autos não pode servir como única forma de prova, muito menos quando esta não constata a incapacidade do apelado.

Quanto à alegação do apelante de que não foram produzidas provas suficientes para a caracterização do apelado como segurado especial, entendo que se trata de argumentação equivocada.

Como se vislumbra da simples análise dos autos, fica claro, através do depoimento testemunhal, pela alegação da vítima e constatação pericial que a lesão do autor tinha ao menos 20 anos à época do ingresso da ação judicial. Assim, levando em conta que o apelante nasceu em 1978 e ingressou com a demanda em 2016, é incontroverso, portanto, que este tinha ao menos 18 (dezoito) anos quando ocorreu o fato.

De outro modo, é necessário se esclarecer que conforme delimita o art. 25 da Lei n.º 8.213/91, o benefício do auxílio-doença só será concedido mediante o cumprimento do período de carência referente a 12 contribuições mensais.

Ao primeiro ver, não teria o apelado direito a perceber o benefício do auxílio-doença, haja vista que este não cumpriu o período mínimo de carência determinado em lei. Entretanto, é imprescindível salientar que a jurisprudência corrente do STJ, reconhece o período anterior à maioridade civil, em relação aos segurados especiais, como período de contribuição.

Dessa forma, em que pese ser vedado o trabalho infantil, entende-se que é comum essa condição em relação aos trabalhadores rurais, que por falta de opção e como forma de prover ajuda a família acabam exercendo atividade laboral antes do tempo. Por esse motivo, são aceitos os anos de trabalho anteriores à maioridade civil como período de contribuição.

Porquanto, colaciono decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. PROVA DE ATIVIDADE RURÍCOLA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. MENOR DE 14 ANOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE.

I - Em se tratando de matéria por demais conhecida da Egrégia Seção, dispensáveis se mostram maiores exigências formais na comprovação da divergência, bastando a transcrição de ementas. Precedente.

II - In casu, ao tempo da prestação dos serviços - entre 17.08.68 e 31.12.69 - vigorava o art. 165, inciso X, da CF/67, repetido na E.C. nº 1/69, que admitia o trabalho do menor a partir dos 12 (doze) anos.

III - Reconhecendo a Lei 8.213/91, art. 55, § 2º, o tempo de serviço rural pretérito, sem contribuição, para efeitos previdenciários - não para contagem recíproca - não podia limitar aos 14 (quatorze) anos, sem ofensa à Norma Maior. É que o tempo de serviço, para fins de aposentadoria, é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador.

IV - Comprovada a atividade rurícola de menor de 14 anos, antes da Lei 8.213/91, impõe-se seu cômputo para fins previdenciários. A proibição do trabalho aos menores de catorze anos foi estabelecida pela Constituição em benefício do menor e não em seu prejuízo.

V - Embargos acolhidos.

(EREsp 329.269/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2002, DJ 23/09/2002, p. 221) (Grifei)

Impende colacionar, ainda, a excelente resolução exarada pelo Ministro Gilson Dipp, acerca do assunto:

O argumento de que o tempo de serviço prestado pelo menor com doze anos não pode ser considerado para fins de comprovação do tempo de serviço rural, não pode prevalecer, pois esta Corte já decidiu que as normas que proíbem o trabalho do menor foram criadas para protegê-lo e não para prejudicá-lo. Assim, restando comprovado que a Autora exerceu atividade laboral, quando contava com menos de 14 anos, esse tempo deve ser computado para fins previdenciários.

Para além disso, é extremamente importante colacionar a decisão proferida pela Ex. Desembargadora Ezilda Mutran, onde exarou brilhante entendimento acerca da falta de necessidade de comprovação do período de contribuição em relação aos segurados especiais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA.TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE TOTAL E

PERMANENTE. COMPROVADA. CARÊNCIA. DISPENSADA.

1. No caso concreto, observo que o apelado provou o exercício de atividade rural não apenas por meio de certidão emitida pela Justiça Eleitoral (Id. 2598765 – Pág. 28), como também por meio de diversos documentos emitidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Bonito (Id. 2598765 – Pág. 22 a 26). Outrossim, anexou fotocópia de contrato de comodato no qual figura na condição de comodatário de área em propriedade rural destinada à agricultura (Id. 2598765 – Pág. 29 a 30).

2. De mais a mais, encontra-se impossibilitado, de forma total e permanente, para exercer suas atividades laborais habituais, sendo portador de doença na coluna vertebral por anos, tornando-o inapto para o desenvolvimento de duas atividades laborais. É o que se observa dos documentos juntados à petição inicial, bem como laudo médico assinado por médico da rede pública de saúde e exames anexados ao longo do trâmite processual (Num. 2598771 - Pág. 4/5). Ademais, importante destacar que o apelante sequer refutou a alegação de incapacidade laboral do apelado.

3. Considerando a condição de segurado especial, nos termos do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não há necessidade de preenchimento do requisito carência, mas sim o exercício de atividade rural, conforme o disposto no art. 39, I da referida lei.

(...)

(4208115, 4208115, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12) (Grigei)

Assim, como se observa não procede a argumentação do apelante quanto a inexistência da condição de segurado na época em que ocorreram os fatos. Resta incontroverso que o apelado, na época do fato gerador, já exercia a atividade rural. Desse modo, já era o apelado segurado especial, cumprindo com o período legal de carência.

Destarte, restando comprovada a qualidade do apelado como segurado especial, impende colacionar a delimitação previdenciária constante do art. 39, I da Lei n.º 8.213/91,
in verbis
:

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do
caput
do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei;

(Grifei)

In casu
, cabe a concessão do auxílio doença uma vez que o apelado cumpre os requisitos previstos no art. 59 e 60 da Lei 8.213/91, vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...)

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Portanto, como o apelado está acometido por incapacidade permanente, mas que não o desqualifica completamente para o exercício de outra atividade, deve ser concedido a ele o benefício do auxílio-doença.

Além disso, o laudo pericial não pode ser utilizado como única forma de prova hábil para o fortalecimento da decisão do juízo. Devem ser analisados ainda, os outros elementos trazidos aos autos, que comprovem a necessidade de a parte perceber os proventos advindos da seguridade social. É nesse sentido que vem julgado o Colendo STJ, Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CONTRATO DE MÚTUO E SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM COBRANÇA DE PRÊMIO E DEDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR E PRESTAÇÕES. LAUDO PERICIAL DIVERGENTE. AFASTAMENTO. PRECEDENTES. INVALIDEZ PERMANENTE RECONHECIDA PELO INSS. PERSISTÊNCIA DOS SINTOMAS. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que, embora o laudo pericial tenha concluído que a doença que acomete a recorrida tenha tratamento e não cause invalidez permanente, o deferimento de sua aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral após treze anos do diagnóstico não permitem concluir, no caso concreto, que a invalidez seja parcial ou temporária. Assim, a reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art.

543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 940.832/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (Grifei)

Logo, tendo em vista toda a matéria probatória, com a qual foram instruídos os autos, resta comprovado o direito de ou autor/ apelado perceber os benefícios do auxílio-doença.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
de modo a acolher a preliminar de mérito e cassar o
decisum a quo
.

Em razão de o processo encontrar-se pronto para julgamento, conforme a teoria da causa madura e o disposto no art. 1.013 do CPC, analiso desde já o mérito da pretensão inicial,
conhecendo
do mérito e julgando
PROCEDENTE
.

Condeno o réu/ apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento), ficando suspensa a exigibilidade por ser isenta a Fazenda Pública
.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2021